Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Processo : 0708083-21.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 227706884 dos autos originários n. 0720145-67.2024.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora, aqui agravante, porque embora tenha acostado alguns documentos, a parte “não juntou porém os extratos bancários que permitam aferir sua real capacidade econômica”. A agravante afirma que a hipossuficiência econômica foi devidamente demonstrada mediante a juntada de documentos, os quais indicam que sua renda mensal é de aproximadamente R$ 2.398,32, sendo insuficiente para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência; Argumenta que a presunção juris tantum de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, prevista no art. 98 do CPC, deve ser observada pelo juízo, salvo prova em contrário que demonstre condição econômica diversa. Aduz que é pessoa idosa e beneficiária do INSS, o que reforça sua condição de vulnerabilidade e enseja a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme preceitua o Estatuto do Idoso. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Na origem (id. 217472625), agravante alegou que é aposentada e atualmente sobrevive apenas com os proventos recebidos. Outrossim, afirmou que se encontra em flagrante crise financeira, o que parece crível, apenas considerando o objeto da ação originária contra si proposta, para a cobrança de débito no valor de R$ 211.645,54. Além disso, sem olvidar que a agravante é pessoa idosa, para demonstrar a hipossuficiência financeira, juntou os seguintes documentos: (i) cópia da CTPS (id. 226269695 na origem), demonstrando que não possui vínculo empregatício atualmente; (ii) carta de concessão do benefício do INSS (id. 226266244 na origem); (iii) histórico de créditos (id. 226269698 na origem), evidenciando que o valor mensal do benefício previdenciário recebido gira em torno de R$ 3.860,53, bem assim indicando a existência de empréstimos consignados descontos do benefício; e (iv) declaração de imposto de renda – ano-calendário 2023 (id. 226269699 na origem), indicando que a renda declarada não destoa das informações ali constantes. Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Embora a agravante não tenha juntado extratos bancários, os rendimentos em si declarados com amparo nos documentos supracitados, aliados à declaração de hipossuficiência, permitem a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que a agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ante o exposto, evidencio a probabilidade do direito pleiteado, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais da reconvenção, sob pena de indeferimento. Assim, defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator